Tribunal: TJMT
Processo: 1014063-84.2024.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014063-84.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[M. J. BENETI - CNPJ: 20.842.045/0001-10 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.073.150/0001-93 (RECORRENTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0032-08 (RECORRENTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), CZARNIKOW BRASIL LTDA. - CNPJ: 07.794.616/0002-01 (RECORRENTE), JOAO ADELINO MORAES DE ALMEIDA PRADO - CPF: 286.949.568-45 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRENTE), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIV
IL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interp
osto contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão de cobrança de diárias de estadia decorrentes de suposto atraso no descarregamento de carga de grãos. A empresa recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva por atuar exclusivamente como administradora de terminal multimodal, enquanto o voto condutor identifica, de ofício, a carência de ação por ilegitimidade ativa do transportador.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em disc
ussão: (i) saber se a comprovação documental da propriedade ou arrendamento do veículo de carga é pressuposto indispensável para a legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia; e (ii) saber se o administrador de terminal de transbordo possui pertinência subjetiva passiva para responder por indenizações previstas na Lei n. 11.442/2007.

III. Razões de decidir

3. O regime jurídico instituído pe
la Lei n. 11.442/2007 exige que o transportador comprove a propriedade, copropriedade ou o arrendamento de ao menos um veículo motorizado de carga, sendo tal prova condição essencial para legitimar o pleito indenizatório que visa compensar a imobilização do capital e os custos operacionais do bem.

4. A mera inscrição no regis
tro de transportadores e a indicação em documentos fiscais não suprem a necessidade de apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo ou contrato de arrendamento, resultando na ilegitimidade ativa quando ausente o vínculo jurídico direto com o veículo utilizado no frete.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para extinguir o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: . Para o rec
onhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia, é imprescindível a comprovação do vínculo jurídico de propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo utilizado no transporte, nos termos do artigo 2º da Lei n. 11.442/2007. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei n. 11.442/2007, arts. 2º, § 1º, I, 5º-A, § 2º e 11, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ
MT, N.U 1011932-25.2024.8.11.0040, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 28/04/2026; TJMT, N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 22/08/2025;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recu
rso Inominado interposto por RUMO MALHA NORTE S.A. [ID: 285827960] em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT [ID: 285827951], que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial pela empresa M. J. BENETI - ME [ID: 285827885]. A decisão de origem condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por estadia, com fundamento no artigo 11, § 5º, da Lei n. 11.442/2007.

Inconformada, a recorrente RU
MO MALHA NORTE S.A. interpôs o presente recurso [ID: 285827960], sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que atua meramente como administradora do terminal multimodal, não figurando como contratante, subcontratante, consignatária ou proprietária da carga, categorias estas que atrairiam a responsabilidade solidária prevista no art. 5º-A, § 2º, da Lei n. 11.442/2007. No mérito, defendeu que o descarregamento ocorreu dentro do horário previamente agendado, conforme documentos juntados pelo próprio autor [ID: 285827897], e que a responsabilidade pela comunicação de chegada e agendamento recai sobre o transportador.

O recorrido apresentou contrarrazões [ID: 28
5827963] pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a tese de responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia de transporte e a suficiência das provas quanto ao período de imobilização do veículo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso interposto é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No entanto, em que pese as razões ventilada
s pela recorrente e a fundamentação adotada pelo juízo originário, verifico a existência de questão de ordem pública que precede a análise do mérito recursal e que enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, qual seja, a ilegitimidade ativa da parte autora, a qual passo a reconhecer de ofício.

A atividade de transporte rodoviário de carg
as por conta de terceiros e mediante remuneração é disciplinada pela Lei Federal n. 11.442/2007, que estabelece requisitos específicos para a qualificação das figuras nela envolvidas. O artigo 2º da mencionada legislação impõe condições rigorosas para que o Transportador Autônomo de Cargas (TAC) ou a Empresa de Transporte de Cargas (ETC) exerçam tal mister, sendo indispensável a comprovação do vínculo jurídico com o veículo utilizado na operação de transporte. O texto legal é imperativo ao determinar em seu artigo 2º, § 2º, inciso II:

Art. 2o A atividade econômica d
e que trata o art. 1o desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias (...) § 1o O TAC deverá: I - comprovar ser proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel; II - comprovar ter experiência de, pelo menos, 3 (três) anos na atividade, ou ter sido aprovado em curso específico. § 2o A ETC deverá: I - ter sede no Brasil; II
- comprovar ser proprietária ou arrendatária de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado no País
;
III - indicar e promover a substituição do Responsável Técnico, que deverá ter, pelo menos, 3 (três) anos de atividade ou ter sido aprovado em curso específico;
IV - demonstrar capacidade financeira para o exercício da atividade e idoneidade de seus sócios e de seu responsável técnico.

No caso concreto, compulsando detidamente o conjunto probatório colacionado aos autos, verifico que a parte autora, embora tenha apresentado o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DA
CTE) [ID: 285827892] e o extrato de rastreamento, omitiu-se em juntar documento indispensável à verificação de sua legitimidade: o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) ou o contrato de arrendamento do caminhão de placa RAY8J16. A exigência contida no dispositivo supra transcrito não constitui mera formalidade burocrática, mas pressuposto de legitimidade ativa, uma vez que a indenização por estadia prevista no art. 11, § 5º, da mesma lei, visa compensar aquele que efetivamente suporta o ônus da imobilização do capital e dos custos operacionais do veículo.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Ma
to Grosso consolidou o entendimento de que a mera indicação do nome da empresa ou do transportador em documentos fiscais (DANFE/DACTE) ou a simples inscrição no RNTRC não suprem a necessidade de prova documental da propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo especificamente utilizado no frete objeto da lide. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente de julgamento desta Turma:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE PROVA DE PROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITO LEGAL IMPRESCINDÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de indenização por estadia, fundamentada em suposto atraso no descarregamento de carga de grãos. A empresa recorrente sustenta a ilegitimidade ativa do transportador pela ausência de comprovação de propriedade ou arrendamento do veículo utilizado na operação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a mera inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas e a indicação nominal em documentos fiscais suprem a exigência do artigo 2º da Lei n. 11.442/2007, ou se a demonstração da titularidade do veículo é condição necessária para conferir legitimidade ativa ao transportador em pleitos indenizatórios de estadia. III. Razões de decidir 3. A legitimidade para a percepção de diárias de estadia vincula-se diretamente àquele que suporta o custo operacional e o capital imobilizado, exigindo-se a prova documental de ser o transportador proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo motorizado de carga. 4. O regime jurídico instituído pela Lei n. 11.442/2007 impõe critérios rígidos para a caracterização do transportador, de modo que a ausência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo ou de contrato de arrendamento configura óbice intransponível ao reconhecimento da pertinência subjetiva da lide. 5. A inscrição ativa perante a agência reguladora e a indicação em conhecimentos de transporte eletrônicos não possuem o condão de substituir a prova do vínculo jurídico direto com o bem, sob pena de esvaziar a finalidade compensatória da norma, que visa indenizar a imobilização do patrimônio de quem efetivamente detém o veículo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa. Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia, é imprescindível a comprovação do vínculo jurídico de propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo utilizado no transporte, nos termos do artigo 2º da Lei n. 11.442/2007, sendo insuficiente a mera indicação como transportador em documentos fiscais ou a inscrição no registro de transportadores." (N.U 1011932-25.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 2º, § 1º, I, DA LEI 11.442/2007 NÃO PREENCHIDOS. MERA INDICAÇÃO COMO MOTORISTA EM DANFE INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por estadia no valor de R$ 4.377,58, decorrente de suposto excesso de prazo para carregamento/descarregamento de carga transportada pelo recorrido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia, considerando os requisitos estabelecidos na Lei 11.442/2007 para caracterização do transportador autônomo de cargas. III. Razões de decidir 3. O art. 2º, § 1º, I, da Lei 11.442/2007 exige, para o exercício regular da atividade de transportador autônomo de cargas, a comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de, ao menos, um veículo automotor de carga. 4. A mera indicação do nome do recorrido como transportador em DANFE não é suficiente para comprovar sua condição de Transportador Autônomo de Cargas, sendo necessária a demonstração da titularidade do veículo utilizado no transporte. 5. Não havendo nos autos comprovação de que o recorrido seja proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo utilizado no transporte, nem de sua inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), carece ele de legitimidade ativa para pleitear a indenização por estadia. VI. Dispositivo e tese 6. Recurso inominado provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e julgar extinto o processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia, é imprescindível a comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 2º, § 1º, I, da Lei 11.442/2007, não bastando a mera indicação como transportador em documentos fiscais." (TJMT, N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Suzana Guimaraes Ribeiro, j. 22/08/2025).

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 2º, § 1º, I, DA LEI 11.442/2007 NÃO PREENCHIDOS. MERA INDICAÇÃO COMO MOTORISTA EM DANFE INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por estadia no valor de R$ 4.377,58, decorrente de suposto excesso de prazo para carregamento/descarregamento de carga transportada pelo recorrido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia, considerando os requisitos estabelecidos na Lei 11.442/2007 para caracterização do transportador autônomo de cargas. III. Razões de decidir 3. O art. 2º, § 1º, I, da Lei 11.442/2007 exige, para o exercício regular da atividade de transportador autônomo de cargas, a comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de, ao menos, um veículo automotor de carga. 4. A mera indicação do nome do recorrido como transportador em DANFE não é suficiente para comprovar sua condição de Transportador Autônomo de Cargas, sendo necessária a demonstração da titularidade do veículo utilizado no transporte. 5. Não havendo nos autos comprovação de que o recorrido seja proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo utilizado no transporte, nem de sua inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), carece ele de legitimidade ativa para pleitear a indenização por estadia. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso inominado provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e julgar extinto o processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia, é imprescindível a comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 2º, § 1º, I, da Lei 11.442/2007, não bastando a mera indicação como transportador em documentos fiscais." --- Dispositivos relevantes citados: Lei 11.442/2007, arts. 2º, § 1º, I, e 11, § 5º; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Suzana Guimaraes Ribeiro, j. 22/08/2025. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10051726020248110040, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/09/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do rec
urso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reconhecer de ofício a ilegitimidade ativa da parte autora, conforme art. 2º, § 1º, I, da Lei n. 11.442/2007 e art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso, conforme inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026